Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO MAGNÉTICO. USO POR APROXIMAÇÃO. SEM CONHECIMENTO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA. LOCAL DAS COMPRAS FRAUDULENTAS. CONEXÃO. MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES.
1. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (CPP, art. 70, caput).
2. A consumação do crime de furto mediante fraude ocorre quando o valor sai da esfera de disponibilidade da vítima.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos crimes de furto mediante fraude com uso de cartão magnético sem autorização da vítima, a competência é do local onde ocorreram os saques ou as compras (STJ, CC n. 167.440/RJ, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, Publicado no DJe de 17/12/2019).
4. Verificada a prática de múltiplas infrações em diferentes localidades, aplica-se o critério do concurso de jurisdições, prevalecendo o foro em que ocorreu o maior número de infrações, quando as penas são de igual gravidade (CPP, art. 78, II, “b”).
5. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial de Planaltina, o suscitado.